Tribunal: TJDFT
Processo: 0728482-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO.
1. O artigo 6o do Decreto Presidencial 11.846/2023 prevê que a declaração do indulto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei 7.210/84 – Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.
2. Inexiste óbice à concessão do indulto quando a falta disciplinar de natureza grave foi homologada no curso da execução de pena restritiva de direitos, mas o Juízo da Execução autorizou a continuidade da execução das penas alternativas, deixando de aplicar a sanção respectiva. A condição impeditiva expressa no decreto presidencial exige a aplicação da respectiva sanção, que para o descumprimento injustificado das penas restritivas de direito é a conversão da pena em privativa de liberdade (CP, 44, § 4o).
3. Recurso provido. Determinada nova avaliação dos requisitos legais.